Tribunal: STF
Processo: RE 91719
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-03
Data de publicação: 1984-12-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA DO CONTRATO
ENTRE AS PARTES. DECISÃO DAS INSTANCIAS ORDINARIAS TRABALHISTAS NO
SENTIDO DE CONFIGURAR-SE RELAÇÃO DE EMPREGO E NÃO DE AGENTE
COMERCIAL. CONCLUSÃO ADOTADA COM BASE NA ANALISE DE FATOS E PROVAS.
MATÉRIA INSUSCETIVEL DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME
A SÚMULA 279. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 142, DA CONSTITUIÇÃO, E DE
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FALTA DE OPORTUNO
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL. SUMULAS 282 E 356. DE
QUALQUER SORTE, A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, PARA FUNDAMENTAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, 'UT' ART. 143, DA LEI MAIOR, HÁ DE SER DIRETA E
IMEDIATA. NA ESPÉCIE, SOMENTE APÓS DESLINDAR O COMPLEXO PROBLEMA,
COM BASE EM FATOS E PROVAS, A RESPEITO DA NATUREZA DO VINCULO
JURÍDICO ENTRE AS PARTES, SERIA POSSIVEL CONCLUIR, DIVERSAMENTE,
DO ACÓRDÃO TRABALHISTA. ORA, ESSA OPERAÇÃO  SE FAZ INVIAVEL, EM FACE
DA SÚMULA 279. MESMO A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, PRETENDIDA
PELA RECORRENTE, HAVERIA DE DISCUTIR-SE, TÃO SÓ, A LUZ DE NORMAS
DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA, O QUE NÃO BASTARIA A INCIDENCIA DO ART.
143, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.